Tribunal: TJSP
Processo: 2192608-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição entre a decisão e a lei – Vício inexistente – A contradição, como defeito da decisão judicial, deve verificar-se entre dois ou mais raciocínios do discurso judicial e não entre a decisão e o texto legal - REJEITARAM OS EMBARGOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192608-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ROCHA BARROS SANDOVAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
embargado PEDRO HENRIQUE ROQUE TOZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192608-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16159/lmi
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 2192608-93.2020.8.26.0000/50000
EMBTE: R. B. S. S. A.
EMBDO: P. H. R. T.
VOTO no 16159/lmi
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Alegação
de
contradição entre a decisão e a lei Vício inexistente A
contradição, como defeito da decisão judicial, deve verificar-se
entre dois ou mais raciocínios do discurso judicial e não entre a
decisão e o texto legal - REJEITARAM OS EMBARGOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo agravado em face
do venerando acórdão de fls. 190/193, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento da dívida
com acréscimo de multa e de honorários advocatícios.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
eliminar supostas contradições sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão proveu o agravo de instrumento para vetar a cobrança
de multa e honorários, em razão de anterior acórdão ter autorizado o parcelamento da dívida, com
exclusão da multa e honorários.
Sustenta o embargante que a v. decisão contém contradições
porque: i) o artigo 916, § 7o, do CPC é expresso ao determinar que o disposto em referido
dispositivo normativo não se aplica ao cumprimento de sentença; ii) mesmo que, se aplicado o
artigo 916 do CPC ao cumprimento de sentença, não há que se falar em exclusão dos honorários
advocatícios; iii) o artigo 523, § 2o, do CPC deve ser aplicado, com a incidência de multa e de
honorários advocatícios.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192608-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16159/lmi
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram devidamente
analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou expressamente, sem
omissão, obscuridade ou contradição.
Destaque-se que, em que pese a embargante apontar contradições
entre o discurso judicial e o texto da lei, a contradição, como defeito processual idôneo à
modificação da decisão embargada, verifica-se entre trechos ou raciocínios antagônicos do
próprio acórdão, o que não se alegou no caso vertente.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de rediscutir a
causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador expressa manifestação
sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator